Tribunal: TJDFT
Processo: 0723763-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de sucessão processual diante da cessão do crédito respectivo.
2. Na presente hipótese a questão impugnada pelo recorrente envolve tema a respeito da sucessão processual no caso de cessão de crédito. 2.1. A valoração dessa situação indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. 2.2. Agravo de instrumento conhecido.
3. A notificação do devedor, exigida pela norma estabelecida no art. 290 do Código Civil, tem como finalidade primordial a cientificação do devedor a respeito da alteração do sujeito ativo da relação jurídica substancial. 3.1. Por isso a propositura da demanda contra o devedor, com a subsequente citação, supre a necessidade de notificação extrajudicial.
4. No caso em deslinde a cessão de crédito foi devidamente comprovada pelo cessionário, ora recorrente. Além disso o devedor foi demandado por meio do ajuizamento de ação de busca e apreensão pela sociedade anônima cedente. 4.1. Nesse contexto, basta que o devedor seja intimado, caso ainda não tenha sido citado, para que se manifeste a respeito do seu assentimento em relação ao requerimento de sucessão processual, ocasião em que será igualmente suprida a necessidade de notificação extrajudicial do devedor.
5. Recurso conhecido e provido.